Tribunal: TJSP
Processo: 2202271-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão de regime prisional - Determinação de submissão do paciente à realização de exame criminológico para posterior análise do pedido - Necessidade de avaliação do mérito do paciente devidamente fundamentada - Pretensão ainda que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância -

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão de regime prisional - Determinação de submissão do paciente à realização de exame criminológico para posterior análise do pedido - Necessidade de avaliação do mérito do paciente devidamente fundamentada - Pretensão ainda que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000739597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2202271-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente ALEX DALEFE DE SOUZA e Impetrante IGOR
FERNANDES PEREIRA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
- PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram e denegaram a ordem impetrada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2202271-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
Habeas Corpus no 2202271-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Igor Fernandes Pereira
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente - SP
Paciente: Alex Dalefe de Souza
Voto no 14.231
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de
progressão
de
regime
prisional
-
Determinação
de
submissão do paciente à realização de exame criminológico
para posterior análise do pedido - Necessidade de avaliação
do mérito do paciente devidamente fundamentada -
Pretensão ainda que deverá ser apreciada, em primeiro
lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida
supressão de instância - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem conhecida e denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogado,
Doutor Igor Fernandes Pereira, em favor de Alex Dalefe de Souza,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ
da Comarca de Presidente Prudente - SP.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da determinação para que ele fosse
submetido a exame criminológico, apesar de já ter cumprido o lapso temporal
para a progressão prisional.
Explica que o paciente cumpre pena, em regime fechado,
na Penitenciária "João Augustinho Panucci", em Marabá Paulista/SP, pelo
delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2202271-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no mínimo legal.
Destaca que em 22/07/2020 protocolou pedido de
progressão ao regime semiaberto, tendo em vista já ter cumprido o lapso
temporal exigido em lei (requisito objetivo), bem como ostentar bom
comportamento carcerário (requisito subjetivo).
Menciona, nesse passo, que nos autos da Execução no
0013077-89.2019.8.26.0041, acolhendo a cota ministerial, a autoridade
apontada como coatora condicionou a análise do pedido ao resultado do
exame criminológico.
Aponta que a fundamentação à exigência do exame
restringiu-se, única e exclusivamente, à gravidade abstrata do delito e do
tempo da medida repressiva a ser cumprida, o que não pode prosperar, pois o
Juiz de primeiro grau destacou apenas elementos abstratos relacionados ao
delito praticado pelo paciente, não apontando nenhum obstáculo ao seu
comportamento durante o cumprimento da pena ou eventual cometimento de
eventuais faltas disciplinares.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que ao paciente seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
independentemente da realização de exame criminológico.
Indeferida a liminar (fls. 54/56), foram prestadas as
informações (fl. 59).
Juntado pedido de reconsideração, com documentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2202271-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
62/64 e 65/69).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
72/75).
É o relatório.
Em primeiro lugar, reputo prejudicado o pedido de
reconsideração de fls. 64/64, ante o julgamento do mérito da impetração.
No mais, a ordem deve ser conhecida e denegada, eis que
não se verifica presente o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade tida como coatora, em 24/08/2020 foi determinada a realização de
exame criminológico a fim de instruir o pedido de progressão de regime
prisional formulado pelo paciente.
E o impetrante, por meio deste writ, pretende a imediata
concessão do benefício, antes mesmo de se constatar o preenchimento do
requisito subjetivo, condição sine qua non para a progressão ao regime
semiaberto.
Anote-se que a progressão para regime menos rigoroso
está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Este
último necessário para avaliação do mérito da personalidade do condenado,
uma vez que o preso deve revelar aptidão psicológica para fazer jus à
progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2202271-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
A justificativa para realização do exame criminológico foi
devidamente explicitada pelo Juízo a quo, e decorre não só da gravidade
concreta do delito, mas da própria necessidade de se verificar o mérito da
personalidade do agente, que não está, necessariamente, vinculada ao
comportamento carcerário, ainda mais se considerado que o paciente possui
pena a cumprir até 20/02/2026 (cf. boletim informativo de fls. 66/67), indicativo
de que o regime de semiliberalidade não deve ser concedido sem a certeza de
que ele não representa risco à sociedade.
Ainda que assim não fosse, o pedido de progressão está
pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, que entendeu imprescindível
a realização do exame criminológico para aferição dos requisitos necessários
para tanto, como acima explicitado, sendo certo que a concessão da benesse
não pode ser avaliada, em primeiro lugar, por esta Corte, o que representaria
indevida supressão de instância.
Logo, nos limites da discussão autorizada por este writ,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, conhece-se e denega-se a ordem
impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator